Tribunal: TJSP
Processo: 1001934-25.2019.8.26.0514
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE INSUMO – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito da lide, apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado, indicando a necessidade do medicamento e insumo postulados pela parte impetrante e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 3. Prescrição do fármaco por profissional médico, nos termos da RDC n° 335/19, do Ministério da Saúde e ANVISA. 4. Autorização de importação do medicamento, concedida pela ANVISA, conforme o Tema no 1.161, do C. STF. 5. Incapacidade econômica, demonstrada. 6. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 7. Solidariedade dos Entes Políticos da Federação, conforme o disposto nas Súmulas nos 37 e 29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte de Justiça. 8. As questões de natureza meramente administrativas e burocráticas, relacionadas às regras de repartição das competências e atribuições, no tocante à prestação da assistência à saúde, não podem prejudicar os cidadãos necessitados do provimento jurisdicional. 9. Inocorrência de ingerência do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado, cuja atuação decorre da livre provocação da parte interessada, objetivando o reconhecimento e o pleno exercício dos respectivos direitos e garantias constitucionais. 10. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na gestão de recursos públicos. 11. Facultar-se-á à parte impetrada a eventual postulação tendente ao ressarcimento dos respectivos valores, mediante a utilização das vias próprias, conforme o Tema no 793, do C. STF. 12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 13. Possibilidade de fornecimento do insumo ora questionado, sem qualquer vinculação à marca comercial, desde que contenha o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva por parte do médico do paciente. 14. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau. 15. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para os fins acima mencionados, ratificando, no mais, o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 16. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, parcialmente providos.